Tribunal: STF
Processo: ARE 1590036
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Direito Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Art. 196 da CF. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Imprescindibilidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Recurso inadmissível. Agravo Regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo com fundamento na Súmula 279 do STF. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razões de decidir

    3. O acórdão recorrido asseverou que apesar da indicação médica, o medicamento Denosumabe não seria imprescindível ou essencial ao tratamento, uma vez que não foi demonstrado o esgotamento das possibilidades terapêuticas do SUS.

    4. O exame do apelo extremo se desenvolve a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-lo.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.